Tribunal: TJSP
Processo: 1518210-59.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518210-59.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada HELEN
MARCELA PULIDO RINCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DOU
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO, a fim de condenar HELEN
MARCELA PULIDO RINCON à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicialmente aberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no
mínimo legal, substituindo-se a sanção corporal por prestação de serviços à
comunidade, por igual período, e outros 10 (dez) dias-multa, por incursa nos
artigos 180, “caput”, e 171, “caput”, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal. expeça-se o necessário.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518210-59.2019.8.26.0228 -Voto no 44.264
2
VOTO RELATOR No 44.264
RECURSO DE APELAÇAO No. 1518210-59.2019.8.26.0228
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADA: HELEN MARCELA PULIDO RINCON
COMARCA: CAPITAL 23a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO APELA da r. sentença de
fls. 173/179, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Klaus Marouelli Arroyo, que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva manifestada na
denúncia, para condenar HELEN MARCELA PULIDO RINCON ao
cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso mínimo,
por subsumir-se ao disposto no artigo 171 “caput”, (por duas vezes), na
forma do artigo 71, ambos do Código Penal.
Inconformado, requer o Parquet a reforma do
decisum, buscando a condenação da ré também como incursa no artigo
180, do Código Penal; a condenação pela prática de um único crime de
estelionato, afastando-se a continuidade delitiva; a imposição do regime
inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos (fls. 187/195).
Regularmente processado o recurso, a Defesa
apresentou contrarrazões às fls. 227/232.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 246/252, opinou pelo provimento do recurso da acusação.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518210-59.2019.8.26.0228 -Voto no 44.264
3
Consta dos autos que, no dia 27 de julho de 2019,
nesta cidade e comarca de São Paulo, HELEN MARCELA PULIDO RINCON
adquiriu e recebeu, em proveito próprio, a quantia de R$1.207,00 (mil
duzentos e sete reais) em espécie e um cartão de crédito de titularidade de
Laurie Suely Camargo, que sabia serem produtos de crime. Ainda, na
mesma data, no estabelecimento Lojas Americanas, situado na Avenida
Indianópolis, no 440, Moema, nesta Cidade e comarca de São Paulo,
HELEN obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$4.797,00 (quatro mil
setecentos e noventa e sete reais), em prejuízo de Laurie Suely Camargo e
das Lojas Americanas, induzindo e mantendo o representante da referida
empresa em erro, mediante meio fraudulento.
Inicialmente, verifica-se que não houve impugnação
quanto à autoria dos delitos, a qual restou, de fato, amplamente
comprovada, sobretudo, pelo relato da vítima (dando conta de que seu
cartão furtado fora utilizado para compras no estabelecimento Lojas
Americanas, além da retirada de certa quantia em dinheiro mediante saque
de sua conta), do representante das Lojas Americanas (confirmando que
duas mulheres, sendo uma delas a ré, adquiriram mercadorias utilizando-se
do cartão de crédito da vítima) e da testemunha policial (que asseverou a
abordagem da acusada em posse do dinheiro subtraído da vítima)
(gravação audiovisual).
A insurgência visa o afastamento da incidência do
princípio da consunção entre os delitos de receptação e estelionato; o
reconhecimento de um único crime de estelionato, com o afastamento da
continuidade delitiva; a imposição de regime inicial aberto e a substituição
da pena corporal por restritiva de direitos.
Passo à análise dos inconformismos:
Razão assiste ao ilustre Parquet quanto ao
afastamento da continuidade delitiva. Isso porque, havendo a aquisição de
diversos produtos no mesmo contexto fático, como in casu, a hipótese é de
crime único, com lesão a um mesmo bem jurídico.
De igual sorte, restou indubitavelmente comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518210-59.2019.8.26.0228 -Voto no 44.264
4
a prática do delito receptação, previsto no artigo 180, do Código Penal,
tendo em vista que a apelada efetivamente recebeu, em proveito próprio, os
bens subtraídos da vítima, coisas que sabia serem produtos de crime.
Assim, em que pese o louvável empenho do Juízo
sentenciante, não se há de aplicar o princípio da consunção no caso sub
judice, eis que o crime de estelionato constitui ação independente e
autônoma em relação ao crime anterior de receptação, até porque os fatos
se apresentam em contextos distintos e são praticados mediante mais de
uma ação.
Assim, considerando a prévia consumação da
receptação e, em se tratando de duas ações delitivas autônomas, a
hipótese é de concurso material.
Por fim, passo à análise da dosimetria das penas.
Atendendo aos critérios norteadores do artigo 59, do
Código Penal, fixo as básicas, de ambos os delitos, no patamar mínimo
legal.
Na segunda fase, ante a incidência da agravante do
artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal (já que os delitos foram praticados
contra pessoa maior de 60 anos), acresço as reprimendas de 1/6.
Ausentes causas de aumento ou diminuição a
serem consideradas, as reprimendas resultam definitivas em 01 (um) ano,
02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, para o delito de
estelionato; e 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze)
dias-multa, para o delito de receptação.
Por fim, procedo à somatória das reprimendas, em
razão do concurso material entre as infrações, perfazendo 02 (dois) anos,
04 (quatro) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa.
Presentes
os
requisitos
legais,
procedo
à
substituição da sanção corporal por prestação de serviços à comunidade e
10 (dez) dias-multa, nos termos do parágrafo 2o (in fine), do artigo 44, do
Código Penal, fixando-se o regime aberto para o caso de necessária
reconversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518210-59.2019.8.26.0228 -Voto no 44.264
5
Ausentes nos autos elementos quanto à condição
econômica da ré, mantenho o dia-multa no mínimo legal.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO, a fim de condenar HELEN MARCELA PULIDO RINCON à
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicialmente aberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal,
substituindo-se a sanção corporal por prestação de serviços à comunidade,
por igual período, e outros 10 (dez) dias-multa, por incursa nos artigos 180,
“caput”, e 171, “caput”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Expeça-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator